Tribunal: TJMT
Processo: 0015788-13.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO ASMIP - MT E OUTRO(s)
EMBARGADO:
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 15788/2019
Data de Julgamento: 10-12-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE IMPROCEDENTE – ANÁLISE EXPRESA DAS QUESTÕES SUSCITADAS – RECURSO DESPROVIDO.
Inexistindo pelo menos um dos vícios previstos no artigo 1.022 do Novo Código de processo civil, não são cabíveis os Embargos de Declaração.

EMBARGANTE:
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTERIO PUBLICO ASMIP - MT E OUTRO(s)
EMBARGADO:
PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA
ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS
Egrégio Plenário:
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ASMIP, contra o acórdão proferido pelo Órgão Especial, que julgou IMPROCEDENTE a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 167248/2015, onde a mesma figurava como Requerente.
A Embargante, inconformada, sustenta que o acórdão merece ser reformado, apontando suposto vício de obscuridade, uma vez que não analisou: 1) serem, ou não, compatíveis, os cargos de técnico em informática, oficial de diligência e fotógrafo; 2) ocorrência de repristinação, para declaração de inconstitucionalidade das leis anteriores à questionada; 3) vício de iniciativa por ausência de autorização do Colégio de Procuradores e 4) fixação de atribuições por Regimento Interno.
Ao final, pede o acolhimento do recurso, com incidência do efeito infringente, para que a decisão atacada seja modificada.
Os embargados foram intimados para se manifestarem sobre o presente Recurso e pugnam pelo desprovimento dos Embargos.
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (VICE-PRESIDENTE/RELATORA)
Egrégio Plenário:
Pois bem. Não procede a inconformidade, ausente hipótese do Art. 1.022 e parágrafo único do CPC/2015.
In casu, expressamente da decisão embargada, foram analisados os tópicos apresentados.
Sobre a omissão quanto a ser ou não compatível técnico em contabilidade, técnico em informática, oficial de diligência e fotógrafo, bem como fixação de atribuições por Regimento Interno, reprisa-se que a alegação de inconstitucionalidade se baseou no fato de que a unificação dos cargos de nível médio em uma única nomenclatura fora utilizada como forma de provimento derivado ao cargo público.
Tanto a Constituição Federal quanto a Estadual estabelecem as formas de investidura em cargo ou emprego público, nos seguintes termos:
“Constituição Federal
Art. 37
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas, as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;
Constituição Estadual
Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e, também, ao seguinte:
(...)
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Restou EXPRESSO nos autos, que da simples leitura da documentação que acompanhou a petição inicial, a evidência que o art. 10º, da Lei Complementar n. 9.782, de 19 de julho de 2012, promoveu a transformação dos cargos de nível médio, agregando-os em único cargo denominado Técnico Administrativo, mantendo as atribuições destes de forma especificada no Regimento Interno daquela Corte Ministerial, sendo inoportuno e desnecessária a análise de compatibilidade de as atribuições foram, reprisa-se, mantidas.
Os ocupantes dos cargos transformados se submeteram a concurso público com dificuldade de exigência semelhante, conforme comprovam os autos.
O dispositivo impugnado ou qualquer outra disposição da mesma Lei Complementar não altera as especificações de provimento do cargo, suas condições de trabalho, o nível de instrução exigido para sua investidura ou o seu padrão vencimental.
As atribuições específicas do cargo de Nível Médio continuaram vigentes, como estabelecidas originalmente, e sofreram unificação de nomenclatura que, de qualquer sorte, longe está de estabelecer sensível alteração no conteúdo ocupacional anteriormente estabelecida.
Não há, enfim, diferentemente do que sustenta a Embargante, substancial distinção entre o feixe de atribuições de um cargo e de outro, havendo, ao contrário, nítida atualização e junção de nomenclatura com respeito às funções anteriormente exercidas.
A Constituição Federal admite a figura da transformação e da reclassificação de cargos públicos (é o que às expressas consta do art. 7º da Emenda Constitucional nº 41/2003, por exemplo), e que, segundo o magistério de ODETE MEDAUAR, “visa a dar mais racionalidade ao exercício de funções ou a adaptar carreiras a novas realidades funcionais e tecnológicas” .
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, como estabelecida no julgamento das ADIn nº 1.591/RS, 2.713-1/DF e 2.335/SC, é firme no sentido de admitir a transformação de carreiras dotadas de cargos com funções assemelhadas, afastando a suposta violação ao princípio do concurso público.
Confira-se a ementa das ADIn nº 2.713-1/DF e 2.335/SC:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 11 E PARÁGRAFOS DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 43, DE 25.06.2002, CONVERTIDA NA LEI Nº 10.549 , DE 13.11.2002. TRANSFORMAÇÃO DE CARGOS DE ASSISTENTE JURÍDICO DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO EM CARGOS DE ADVOGADO DA UNIÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 131, CAPUT; 62, § 1º, III; 37, II E 131, § 2º, TODOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Preliminar de ilegitimidade ativa "ad causam" afastada por tratar-se a Associação requerente de uma entidade representativa de uma categoria cujas atribuições receberam um tratamento constitucional específico, elevadas à qualidade de essenciais à Justiça. Precedentes: ADI nº 159, Rel. Min. Octavio Gallotti e ADI nº 809, Rel. Min. Marco Aurélio. Presente, de igual modo, o requisito da pertinência temática, porquanto claramente perceptível a direta repercussão da norma impugnada no campo de interesse dos associados representados pela autora, dada a previsão de ampliação do Quadro a que pertencem e dos efeitos daí decorrentes. Não encontra guarida, na doutrina e na jurisprudência, a pretensão da requerente de violação ao art. 131, caput da Carta Magna, uma vez que os preceitos impugnados não afrontam a reserva de lei complementar exigida no disciplinamento da organização e do funcionamento da Advocacia-Geral da União. Precedente: ADI nº 449, Rel. Min. Carlos Velloso. Rejeição, ademais, da alegação de violação ao princípio do concurso público (CF, arts. 37, II e 131, § 2º). É que a análise do regime normativo das carreiras da AGU em exame apontam para uma racionalização, no âmbito da AGU, do desempenho de seu papel constitucional por meio de uma completa identidade substancial entre os cargos em exame, verificada a compatibilidade funcional e remuneratória, além da equivalência dos requisitos exigidos em concurso. Precedente: ADI nº 1.591, Rel. Min. Octavio Gallotti. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. (ADI 2713, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 18/12/2002, DJ 07-03-2003 PP-00033 EMENT VOL-02101-01 PP-00153)”

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Complementar nº 189, de 17 de janeiro de 2000, do Estado de Santa Catarina, que extinguiu os cargos e as carreiras de Fiscal de Tributos Estaduais, Fiscal de Mercadorias em Trânsito, Exator e Escrivão de Exatoria, e criou, em substituição, a de Auditor Fiscal da Receita Estadual. 3. Aproveitamento dos ocupantes dos cargos extintos nos recém criados. 4. Ausência de violação ao princípio constitucional da exigência de concurso público, haja vista a similitude das atribuições desempenhadas pelos ocupantes dos cargos extintos. 5. Precedentes: ADI 1591, Rel. Min. Octavio Gallotti, DJ de 16.6.2000; ADI 2713, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 7.3.2003. 6. Ação julgada improcedente
(ADI 2335, Relator(a): Min. MAURÍCIO CORRÊA, Relator(a) p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 11/06/2003, DJ 19-12-2003 PP-00049 EMENT VOL-02137-02 PP-00231)
Por ocasião do julgamento da ADIn nº 1.591/RS, em que se impugnava a lei deste Estado do Rio Grande do Sul que unificara, em uma só carreira, os cargos de auditor e de fiscal de tributos estaduais, o eminente Relator, Min. Octavio Galotti, ao encaminhar o voto condutor da improcedência da ação, assinalou:
“...julgo que não se deva levar ao paroxismo o princípio do concurso para acesso aos cargos públicos, a ponto de que uma reestruturação convergente de carreiras similares venha a cobrar, em custos e descontinuidade, o preço da extinção de todos os antigos cargos, com a disponibilidade de cada um de seus ocupantes, seguida da abertura de processo seletivo, ou, então, do aproveitamento dos disponíveis, hipótese esta última que redundaria, na prática, justamente na situação que a propositura da ação visa a conjurar...”.

Outrossim, inoportuno que seja realizada a análise da repristinação, tanto pela sua inaplicabilidade, quanto pela improcedência da ação.
Quanto ao vício de iniciativa, evidente o inconformismo descabido, isso porquê, além da Lei ter sido proposta pelo ente competente, o Procurador Geral de Justiça, não há no Recurso qualquer fundamentação válida a alicerçar o pleito da Embargante.
Ora, o cabimento dos Embargos de Declaração é específico, de modo que estes somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o Juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os Embargos de Declaração são espécie de Recurso de fundamentação vinculada.
Se houve erro no julgamento ou conclusão equivocada ao considerar os documentos e fatos trazidos, não se trata de omissão, contradição ou obscuridade. Cuida-se, sim, de revisão de julgamento, o que por óbvio deve ser veiculado de forma outra, porquanto “os embargos de declaração não se prestam à correção de erro de julgamento” (RTJ 158/270).
Por fim, a decisão questionada está em consonância com o que vem sendo decidido tanto pelo STJ quanto por este Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece reforma.
Portanto, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados, pois a matéria foi apreciada, de forma clara, na oportunidade do julgamento do acórdão recorrido, permitindo a parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.
Com essas considerações, conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO aos Embargos de Declaração, mantendo-se inalterados os termos da decisão vergastada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, o ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, composta pela DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (Relatora), DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (1º Vogal), DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (2º Vogal), DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3ª Vogal convocada), DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (4ª Vogal), DES. MARCOS MACHADO (5º Vogal), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (6º Vogal), DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (7º Vogal), DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (8º Vogal), DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (10º Vogal), DES. DIRCEU DOS SANTOS (11º Vogal convocado) e DES. RUI RAMOS RIBEIRO (12º Vogal), proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

Cuiabá, 10 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------
DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)